Tribunal: TJDFT
Processo: 0729301-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO Da figura do tráfico PRIVILeGIadO. IMPOSSIBILIDADE. réu dedicado a atividades criminosas. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
3. Ainda que o agente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não integrando organização criminosa, é necessário que não se dedique a atividades criminosas para fazer jus a benesse do tráfico privilegiado. Isso porque, a lei traz requisitos cumulativos, sendo, portanto, necessário que o agente preencha todos os requisitos constantes da norma.
4. Se houver elementos nos autos que revelem a dedicação a atividades criminosas, com condenação transitada em julgado por crime idêntico ao apurado no feito, correta a não aplicação do tráfico privilegiado.
5. Embargos de Declaração rejeitados.